Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001857-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: EDMUNDO DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
CLEBER FERREIRA FREITAS, ANA CARLA MOTA RABELO MARTINS

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A RETENÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LIQUIDOS DO AGRAVADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o levantamento integral de valores bloqueados via SISBAJUD, ao fundamento de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos. A execução, ajuizada em 2015, funda-se em cédula de crédito bancário, tendo sido realizadas diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito. Em 2025, houve bloqueio de aproximadamente R$ 49.679,20 em contas do executado. Este alegou natureza salarial dos valores, tese acolhida pelo juízo de origem. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, considerando a natureza do crédito e a elevada renda do executado. Liminar parcialmente deferida para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em definir se é possível a manutenção, ainda que parcial, da penhora sobre valores depositados em conta bancária do executado, diante da alegação de impenhorabilidade por natureza salarial, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da execução e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, visando resguardar o mínimo existencial do devedor.

4. Tal regra não possui caráter absoluto, sendo admitida sua mitigação pela jurisprudência quando preservada a subsistência digna do executado.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual da remuneração para satisfação de crédito não alimentar, desde que mantido o mínimo existencial.

6. No caso concreto, a elevada capacidade econômica do executado, com rendimentos mensais expressivos, afasta a presunção de comprometimento da subsistência.

7. A longa tramitação da execução, sem êxito na satisfação do crédito, reforça a necessidade de adoção de medidas eficazes.

8. A retenção de 30% dos valores mostra-se proporcional, conciliando a proteção ao devedor com a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 833, IV; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001857-22.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante

BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravado
EDMUNDO DE SOUZA ROCHA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora